Tribunal: TJSP
Processo: 1018804-95.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018804-
95.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018804-95.2020.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO 1018804-95.2020.8.26.0002
APELANTE Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APELADA Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
COMARCA São Paulo F. R. Santo Amaro 1a Vara Cível
VOTO No 38.046
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora
que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente
elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a
responsabilidade
da
concessionária.
Demandada
que
não
admite
anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no
serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação regressiva ajuizada por seguradora contra a concessionária
atinente à indenização paga a segurada em razão de dano causado a
equipamento por oscilação da energia elétrica.
A autora pede seja invertido esse desfecho.
Para tanto ela afirma não se justificar a improcedência
da ação porque os documentos acostados à petição inicial comprovavam que os
danos nos equipamentos decorreram de oscilação na rede elétrica em razão de
falha na prestação dos serviços pela demandada.
A isso a apelante acrescenta que a responsabilidade
da demandada era objetiva, sendo que ao caso aplicava-se o Código de Defesa
do Consumidor e a inversão do ônus da prova e, por fim, a recorrente assevera
que cabia a ré demonstrar que no dia do sinistro não ocorreu qualquer
anormalidade em sua rede de distribuição não bastando a tanto a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018804-95.2020.8.26.0002 -Voto no
3
de tela sistêmica.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a autora
indenizou sua segurada pelos danos sofridos por equipamentos elétricos em
razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida pela demandada.
Note-se que o fato de a segurada não ter reclamado os
ressarcimentos dos danos diretamente à concessionária, como permitia a
Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à indenização, nem dizer
inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção da consumidora
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido por
sua seguradora, tendo ela aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso XXXV da
Constituição da República o exercício do direito de ação nem se condiciona à
prévia postulação administrativa.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data do sinistro, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam tais danos à sobrecarga de energia elétrica
(fls.21/24 e 26/28).
A rigor motivo algum havia para se colocar em dúvida a
veracidade daquela informação, a tanto não bastando a só particularidade de se
cuidar de documentos elaborados a interesse do próprio segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018804-95.2020.8.26.0002 -Voto no
4
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada sobrecarga de energia elétrica ocorreu especificamente
na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Logo, aquela revelação era fundamental, eis que sem
isso não se podia dizer que o dano fora causado por falha do serviço prestado
pela ré.
Pois conforme o artigo 373 do Código de Processo
Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar que os
aparelhos da segurada foram danificados por oscilação da corrente elétrica
externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que não ocorreu
irregularidade daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na rede
elétrica externa, que abastecia o imóvel.
Nesse contexto não tinha lugar a inversão do ônus da
prova, medida que seja pela lei comum (artigo 373 § 1o do CPC), seja pela lei
consumerista (artigo 6o inciso VIII do CDC) só se justifica quando a parte esteja
compreensivelmente impossibilitada de produzir prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte em
caso similar:
“Agravo de instrumento. Ação regressiva. Inversão do
ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que deduz pretensão
alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade. Alegação desprovida
de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a inversão do ônus da
prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (AI
2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken).
Ora, a autora não deu prova de terem os aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018804-95.2020.8.26.0002 -Voto no
5
sido danificados especificamente por oscilação na rede externa.
De lembrar que, como é de conhecimento comum,
queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer também em face de
uma imensa gama de problemas na rede interna do imóvel, assim como por falha
dos receptores de energia dos próprios aparelhos, ocorrências absolutamente
estranhas à atuação da concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater a hipótese aventada pela autora havia o
fato de a ré ter informado o que atendeu ao artigo 6o inciso VIII da Lei 8.078/90
- que não houve, naquela data, registro de oscilação da corrente elétrica na rede
externa (fls. 56).
A informação que não podia ser desprezada porque,
como toda concessionária daquele segmento, a demandada fazia uso de sistema
auditado que registrava automaticamente as anormalidades que viessem a
ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela informação.
Consigne-se que o exame pericial dos aparelhos ou
mesmo a vistoria dos imóveis àquela altura não permitiria aferir a causa primária
do problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem elétrica.
Assim, forçoso era reconhecer não provado o nexo
entre o dano e o serviço prestado pela ré, o que desautorizava a procedência da
ação.
Constatação em nada abalada, consigne-se, pela
evocação do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Concessões, e mesmo
do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição Federal, eis que
ainda sob esse enfoque mostra-se imprescindível a prova do nexo entre o dano e
a conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Não se justifica, pois, a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018804-95.2020.8.26.0002 -Voto no
6
condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do valor
da causa atualizado.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator